Tribunal: TJDFT
Processo: 0701511-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Processo : 0701511-25.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] em ação movida por MADALENA RODRIGUES DE SOUZA SANTOS em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A, objetivando a restituição de valores da conta do PASEP e compensação por dano moral, na qual o Juízo a quo declinou da competência, de ofício, para uma das Varas Cíveis da Comarca de Aroazes/PI. A agravante sustenta a admissibilidade do recurso, invocando a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça quanto a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Aduz a urgência advinda da inutilidade do julgamento em apelação, visto que o não conhecimento do recurso ensejará a remessa dos autos principais para outro Estado, dificultando sua defesa. Sustentou a escolha pelo ajuizamento da ação na sede do agravado com base no Código de Processo Civil e na jurisprudência, inclusive na possibilidade de o consumidor propor ação onde considerar facilitada sua defesa. Pede o benefício da gratuidade de justiça e o efeito suspensivo ao agravo. Ao final, a reforma da r. decisão para que a ação tramite no juízo da sede da pessoa jurídica ré. Concedida a gratuidade de justiça à agravante para o fim de dispensa do preparo e deferido o efeito suspensivo[2]. Sem contraminuta[3]. É o relatório. Decido com fulcro no art. 932, inc. V, alínea “a” e “b”, do CPC. Embora a r. decisão agravada não se amolde com perfeição a qualquer das hipóteses taxativas previstas nos incisos do art. 1.015, do CPC, há urgência na apreciação da matéria decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, senão vejamos o paradigma: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. [...] 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018. Negritado) Desse modo, a admissão do presente recurso é possível considerando a tese jurídica firmada no Tema 988/STJ dos recursos especiais repetitivos, que autoriza, em tais casos, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, do CPC. Dito isso, afigura-se transparente a relação consumerista, porque o pedido e a causa de pedir na demanda estão fundamentados na alegada falha na prestação de serviço pelo banco agravado, que atua na qualidade de fornecedor de produtos e serviços, visto que é administrador das contribuições referentes ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP (art. 5o, da Lei Complementar no 8/1970), ao passo que a parte autora figura como consumidora, porquanto destinatária final dos serviços fomentados, consoante as respectivas definições no art. 2o e art. 3o, do CDC. Nesse sentido, o aresto deste eg. Tribunal: [...] 1. A relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza-se como uma relação de consumo, uma vez que o banco réu atua na qualidade de fornecedor de produtos e serviços, visto que é administrador do PASEP (art. 5o da Lei Complementar no 8/1970), enquanto o autor figura como consumidor, porquanto vítima do evento danoso narrado, em perfeita consonância com o disposto nos artigos 2o e 3o, § 2o do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se, expressamente, às atividades de natureza bancária. [...] 10. Apelação conhecida, prejudicial de mérito afastada, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provida.” (APC 0737806-29.2018.8.07.0001, Rel. Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Cível, julgado em 17/7/2019, DJE: 23/7/2019) Destarte, diante da relação de consumo em que o consumidor figura no polo ativo da ação, resta configurada a competência territorial relativa, que não admite o controle de ofício pelo juiz, nos termos do art. 65 do CPC, do enunciado da Súmula n. 33 do STJ e, enfim, do enunciado da Súmula n. 23 do TJDFT: Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial. No caso, embora tenha residência na cidade de Aroazes/PI, a parte optou pelo ajuizamento da ação no foro da sede do banco agravado, nesta capital, em consonância com o art. 53, inc. III, “a”, do CPC. Nesse quadro, a opção deve ser respeitada. A propósito, já decidiu esta eg. Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. INCIDÊNCIA DO CDC. PRETENSÃO DE DIFERENÇAS DO PASEP. BANCO DO BRASIL. AUTOR RESIDENTE EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM BRASÍLIA. SEDE DA RÉ. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Tratando-se de relação de consumo, a análise da competência territorial das ações impõe que se faça a diferenciação de duas situações distintas. 1.1. Quando o consumidor propõe a demanda, figurando, portanto, no polo ativo, infere-se do art. 101, I, do CDC uma flexibilidade da competência, em benefício do consumidor, uma vez que faculta a propositura da ação em seu domicílio. Nessas hipóteses, verifica-se que se trata de competência territorial relativa, não admitindo o seu controle de ofício pelo juiz, nos termos do disposto no art. 65 do CPC/2015 e do enunciado da Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. 1.2. Na hipótese em que o consumidor é demandado, figurando no polo passivo da ação, o entendimento pacífico é que se trata de competência absoluta sujeita ao controle judicial espontâneo. 2. Tendo o autor da ação, residente no interior do Ceará, optado por ajuizar a ação no foro da sede do réu, nesta capital, em consonância com o regramento geral do ordenamento processual civil (artigos 46, caput, e 53, III, a, ambos do CPC/2015), não há falar em escolha aleatória do consumidor rechaçada pela jurisprudência, razão pela qual, a opção do autor quanto do foro para o processamento de sua demanda deve ser prestigiada. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (AGI 0718426-86.2019.8.07.0000, Rel. Desembargadora Leila Arlanch, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 19/12/2019. Negritado) Ante o exposto, a r. decisão deve ser reformada para manter o feito no juízo ao qual a ação fora distribuída. Dou provimento ao agravo de instrumento. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília – DF, 17 de abril de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. Id. 53815381, dos autos originários (processo no 0701223-74.2020.8.07.0001). [2] Id. 13950981. [3] Id. 14878565.